Tribunal: TJDFT
Processo: 0722288-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES LEVANTADAS. DESNECESSIDADE. A eventual ausência dos vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão.